Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000
Recorrentes: Agro Comercial Bella Vista Ltda. e Valentim Appolari
Recorrido: Nardes & Cia Ltda. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agro Comercial Bella Vista Ltda. e Valentim Appolari, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado (id 98753999).
Opostos embargos de declaração por Nardes & Cia Ltda., decidiu-se pela concessão de efeito suspensivo (id 99429464).
É a síntese. Decido.
Constata-se, de plano, que não houve o exaurimento da instância ordinária para a interposição de recurso especial, porquanto pendente ainda de julgamento os aclaratórios opostos no id 99404484.
Com efeito, na decisão id 99429464, com fundamento no § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, o relator proferiu decisão monocrática tão somente para conceder efeito suspensivo aos embargos, não esgotando, assim, o seu julgamento, o qual deve ser ainda submetido ao colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 1o, do CPC.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Câmara de origem para a continuidade do processamento, e por conseguinte, para o julgamento dos embargos de declaração id 99404484.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.